Tribunal: TJDFT
Processo: 0719732-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719732-47.2020.8.07.0003 RECORRENTE: BRENO SOUZA DE SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TESTEMUNHAS POLICIAIS. HARMONIA E CREDIBILIDADE DA NARRATIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FIXAÇÃO CORRETA. RÉU REINCIDENTE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva. 2. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório. 3. Imposta pena inferior a 4 anos, mas constatada a reincidência específica, impõe-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, na exata linha do art. 33, § 2o, ‘b’, e § 3o, do Código Penal, não sendo cabível a readequação para o regime mais brando. 4. A adequação do regime inicial de cumprimento da reprimenda em razão da reincidência não se confunde com a exasperação da reprimenda corporal em alguma das três fases da dosimetria. Trata-se de consequências distintas, por expressa previsão legal, que não ensejam bis in idem. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 5°, inciso LVII, da Constituição Federal, 155, 156 e 158-A a 158-F, todos do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição por aplicação do princípio do in dubio pro reo. Afirma que a condenação está sustentada exclusivamente na palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 5°, inciso LVII, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp n. 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo no tocante à alegada ofensa aos 155, 156 e 158-A a 158-F, todos do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 49148906): “(...) Já a autoria, por sua vez, é igualmente evidente, constatada pelos depoimentos colhidos na fase judicial, que, em suma, reiteram as declarações prestadas na fase pré-processual, todas harmônicas e convergentes para a firme conclusão de que o acusado, de forma livre e consciente, praticou a conduta descrita na peça inaugural. (...) Feito o registro, ambos os policiais foram uníssonos ao apontar que realizavam ronda na região em razão das informações trazidas por populares no sentido de que o condutor de uma caminhonete prata, marca Nissan, estava com uma arma na mão dando golpe na direção do veículo, quando avistaram o veículo em frente ao bar do Galeguinho. Ao olhar no interior do bar, foram percebidos pelo acusado, que correu para o fundo do estabelecimento e dispensou a arma posteriormente apreendida embaixo de uma mesa próxima à sinuca. As versões são firmes e coerentes, não se verificando nos autos qualquer elemento contrário à sua valoração. (...) Logo, os depoimentos dos policiais, tanto em sede judicial quanto extrajudicial, em perfeita sintonia, aliados à confirmação de que era o réu o condutor da caminhonete, bem como à apreensão da arma de fogo, provada como eficaz no Laudo de Exame, são elementos suficientes para o reconhecimento da autoria delitiva.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o STJ já assentou: “no que atine à questão da validade dos depoimentos policiais em geral, esta Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada.” (AgRg no HC 760.024/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 26/6/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021